Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-43.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fornecimento de prótese mamária que apresentou ruptura antes do prazo de validade. Perícia conclusiva acerca do defeito do produto. Responsabilidade objetiva da ré. Indenizações bem impostas. Sentença confirmada.

1. Sentença: Ação julgada parcialmente procedente.
2. Recursos de ambas as partes não acolhidos.
3. Recurso da autora

Ementa:

Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fornecimento de prótese mamária que apresentou ruptura antes do prazo de validade. Perícia conclusiva acerca do defeito do produto. Responsabilidade objetiva da ré. Indenizações bem impostas. Sentença confirmada.

1. Sentença: Ação julgada parcialmente procedente.
2. Recursos de ambas as partes não acolhidos.
3. Recurso da autora alegando cerceamento de defesa, ocorrência de lucros cessantes e pleiteando a majoração do valor da indenização por dano moral.
3.1. Cerceamento de defesa afastado. Provas pertinentes para o julgamento da causa.
3.2. Valor da indenização mantido, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso da ré alegando ausência de comprovação do defeito do produto.
4.1. Prova pericial suficiente para demonstrar o defeito da prótese comercializada pela ré e o nexo causal com os danos mencionados.
4.2. Dano moral configurado. Autora que foi submetida à nova cirurgia para retirar a prótese. Situação que extrapola o inadimplemento contratual. Indenização mantida.
5. Recursos desprovidos. Sentença mantida.